Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701077-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CON DECISÃO PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA Processo: 0701077-65.2021.8.07.9000 Impetrante: DISTRITO FEDERAL Impetrado: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã D E C I S Ã O: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato judicial proferido no processo autuado sob o no 0700397-85.2020.8.07.0021, determinando à Secretaria de Estado de Economia do DF a transferência dos débitos tributários que tenham como fato gerador a propriedade do veículo automotor placa JGC4926 para ANTONIO CARLOS CAFÉ DE SOUSA, réu na ação de conhecimento acima referida, os quais já se acham inscritos em dívida ativa. O Impetrante sustenta que, a despeito de não ter integrado a relação processual originária, a decisão prolatada afeta o seu direito líquido e certo à permanência da relação tributária existente com a autora. Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão a até o julgamento final deste writ. Ao final, requer a confirmação da liminar para que seja concedida a ordem/segurança, anulando-se por inteiro o ato coator e afastando-se a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu. É o relatório. Decido. Registro, inicialmente, que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Cabe, ainda, consignar, que a Lei 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou ainda não transitada em julgado (art. 5o, incs. II e III). Neste sentido, os enunciados n. 267 e n. 268 da súmula do STF. Outrossim, o art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal admite a impetração do mandado de segurança em situações absolutamente excepcionais, na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, o que não é a hipótese dos autos, conforme anota a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdão n.1171434, 07000112120198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado por terceiro prejudicado, contra ato do Juízo de origem, que determinou a transferência para o nome do réu de todos débitos incidentes sobre o veículo alienado. Contra tal decisão, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, em razão da flexibilização em admiti-lo para situações que possam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, abrandando-se o rigor recursal, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826). Por sua vez, acerca da matéria, estatui, ainda, o CPC/2015: "Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica." Na literatura jurídica, entende-se por terceiro prejudicado aquele que "embora não seja vencido, por não ser parte no processo, possa vir a sofrer prejuízo em decorrência da sentença. Isto se dá quando ocorre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, a teor do art. 996, parágrafo único". (Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, V. I, Ed. Forense, p. 994/995). Não obstante, na hipótese em análise, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber o presente mandado de segurança como se agravo de instrumento fosse, uma vez que a sua impetração ocorreu fora do prazo previsto para a interposição desse recurso. Com efeito, a decisão impugnada foi proferida em 1o de setembro de 2020 , da qual o recorrente tomou ciência em 03/03/2021, quando recebeu o ofício expedido pelo juízo processante para promover a transferência dos débitos. Sendo assim, o termo inicial para a interposição do agravo de instrumento deu-se em 04/03/2021. Tendo em vista o prazo legal de 15 dias (art. 7o, da Lei n. 12.153/2009), para a interposição do agravo de instrumento, verifica-se a manifesta intempestividade da insurgência recursal, porquanto somente fora apresentado no último dia 02 de agosto. Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 17, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro, de plano, a inicial do mandado segurança, porquanto manifestamente incabível a impetração. Comunique-se o Juízo de origem, dando-lhe ciência desta decisão. Operada a preclusão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator